Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-71.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-71.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIULIANO PABLO ALMEIDA MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e outros

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2016. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO SALARIAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE (ART. 37, XV, CF). TEMA 24 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/32). TEMA 553/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Giuliano Pablo Almeida Mendonça e pelo Município de Jaguaquara contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, determinando a complementação do vencimento-base do autor e o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da reestruturação da carreira do magistério municipal implementada pela Lei Complementar nº 004/2016.

O Município sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal e a inexistência de redução salarial, defendendo a legalidade da reestruturação remuneratória. O autor, por sua vez, requer a majoração das parcelas reconhecidas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência ou não de redução remuneratória decorrente da reestruturação da carreira do magistério municipal, à luz do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, aplicando-se a todas as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, conforme consolidado no Tema 553 do STJ (REsp 1.251.993/PR), que reconheceu a prevalência do prazo de cinco anos do Decreto nº 20.910/32 sobre o prazo trienal do Código Civil. Assim, estando a ação ajuizada em 06/06/2024, restam prescritas as parcelas anteriores a 06/06/2019.

No mérito, o art. 37, XV, da Constituição Federal assegura a irredutibilidade de vencimentos, sem, contudo, garantir direito adquirido à forma de composição da remuneração, desde que preservado o valor global percebido. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708), segundo o qual “não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos.”

A Lei Complementar Municipal nº 004/2016 promoveu reorganização da carreira do magistério e, em seu art. 103, instituiu vantagem pessoal compensatória de 35% sobre o vencimento-base dos professores de Nível III com titulação de Mestrado, assegurando a preservação do poder aquisitivo. Além disso, a gratificação de regência de classe foi mantida no art. 84, sob a nova denominação de “Gratificação Estímulo às Atividades de Classe”, com o mesmo percentual de 15%, caracterizando mera atualização terminológica.

As fichas financeiras demonstram que, após a reestruturação, o autor passou a perceber remuneração total superior à anterior, registrando aumento aproximado de 18,97%, o que afasta a alegação de redução salarial. Assim, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos nem a direito adquirido, sendo regular a reestruturação implementada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Município conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, acolhendo a preliminar de prescrição e reconhecendo a regularidade da reestruturação remuneratória implementada pela Lei Complementar Municipal nº 004/2016.
Apelação do autor prejudicada.

Tese de julgamento:
A reestruturação remuneratória que altera a forma de composição dos vencimentos, preservando o valor global da remuneração do servidor, não viola o princípio da irredutibilidade previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. Aplica-se, às ações contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, nos termos do Tema 553/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, XV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, DJe 02/05/2013); STJ, Tema 553 (REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/12/2012, DJe 19/12/2012).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de
GIULIANO PABLO ALMEIDA MENDONCA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12